Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Considerando que o acusado ingressou clandestinamente na residência da vítima, contra a sua vontade, em período noturno; resta suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio em sua forma qualificada.
3. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão ou redução do quantum.
4. Apelação conhecida e não provida.